Tribunal: TJPA
Processo: 0826337-21.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826337-21.2022.8.14.0401

APELANTE: ISAAC RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), em razão da subtração de aparelho celular mediante grave ameaça e violência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se a conduta do réu pode ser desclassificada para furto, ante a alegação de inexistência de grave ameaça ou violência; e
(ii) saber se é cabível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de desclassificação para furto não se sustenta, pois ausente qualquer dúvida quanto ao emprego de violência e grave ameaça na ação delituosa, elementar do tipo penal do roubo.

4. A aplicação da atenuante da confissão foi corretamente reconhecida, mas sua efetiva incidência foi obstada pela jurisprudência consolidada na Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ISAAC RIBEIRO DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 157, caput, do Código Penal.

Em razões recursais, requer o apelante a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o delito de furto, sustentando, em síntese, não ter se utilizado de violência ou grave ameaça contra a vítima durante a prática criminosa, bem como postula a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que conduza à redução da pena aquém do mínimo legal. Por fim, requer o prequestionamento das questões suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que:
“(...) no dia 17 de dezembro de 2022, por volta de 12h, a vítima CHAYANE SILVA PINTO, encontrava-se em uma parada de ônibus localizada na Rua 01 com a Av. Padre Bruno Sechi, no Bairro Bengui, na companhia de uma amiga de prenome Maria Gabriela, de 17 anos de idade, quando foram abordadas pelo denunciado, o qual, com uma das mãos na cintura, dando a entender que estava armado, exigiu que elas entregassem seus telefones celulares.

A vítima CHAYANE entregou o seu aparelho Samsung A02S e sua amiga não possui telefone celular naquele momento. Ato seguinte, o denunciado passou a exigir também dinheiro e começou a revistar as ofendidas, tocando nas nádegas de CHAYANE e nas nádegas e nos seios de Maria Gabriela. Em seguida, não tendo encontrado dinheiro algum, ISAAC empreendeu fuga em uma motocicleta preta, levando o celular subtraído.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência relataram que estavam em ronda na Av. São Clemente, quando foram informados por um mototaxista que o rapaz que acabara de passar pela viatura havia assaltado uma moça. Ato contínuo, fizeram o retorno e conseguiram abordar o suspeito, o qual conduzia uma motocicleta Honda/CG125, cor preta. Informaram os agentes públicos que o mototaxista foi até o local onde ocorreu o roubo e trouxe a vítima CHAYANE SILVA PINTO até o local da detenção, onde ela reconheceu ISAAC RIBEIRO DA SILVA como autor do roubo. Afirmaram que com o denunciado foi encontrado o aparelho celular subtraído de CHAYANE.

A ofendida disse à autoridade policial que, no momento da detenção do acusado em via pública, reconheceu-o como o autor do roubo. Outrossim, consta nos autos Auto de Reconhecimento Fotográfico realizado na Seccional de Polícia.

Interrogado pela autoridade policial, ISAAC disse que desceu da moto, puxou o celular das mãos da vítima e se evadiu. Nega ter feito menção de estar armado e de ter revistado a vítima e a outra garota que estava na parada de ônibus.(...)”

Em sentença de ID 18499036, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157,
caput,
do CP.

Postula o recorrente a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o delito de furto, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que conduza à redução da pena aquém do mínimo legal.

A vítima CHAYANE SILVA PINTO, em juízo, confirmou a declaração prestada na fase policial, referindo, em síntese, que
“estava indo para a parada de ônibus com uma amiga (Gabriela), estava meio deserto, havia dois homens na rua, mas eles estavam longe e do lado da vítima e sua amiga havia umas plantas;
de repente, foi surpreendida pelo acusado, que veio por trás, pegou no pescoço dela

e disse: “passa tudo”
; ele pegou o celular da vítima que estava no bolso, ele queria dinheiro, mas as duas não tinham; depois ele foi revistar a Gabriela, foi quando a vítima olhou pra o réu; ele não levou nada da Gabriela, pois ela não tinha nada, nem levou a bolsa da vítima, que estava nas costas; em seguida, ele foi embora de motocicleta; logo depois disso, chegou um conhecido de sua amiga, o qual saiu atrás do acusado; depois do crime, foram para a casa de Gabriela; lá relataram o fato para o cunhado dela, que é policial, e ele também saiu atrás do acusado; o policial encontrou o acusado; soube que o pegaram na São Clemente; posteriormente, o policial foi até a casa de Gabriela e levou a vítima para identificar o acusado preso; o reconheceu perante o policial como autor do roubo; o aparelho celular da vítima foi encontrado com o acusado, os policiais devolveram-lhe o celular em perfeito estado; após o assalto, perdeu o acusado de vista, mas conseguiu identificá-lo depois, pois na hora que ele estava revistando Gabriela, olhou para o rosto dele e para a roupa que ele usava (uma camisa listrada preta e branca e uma bermuda);
o acusado estava com uma moto e na hora do fato ele fazia parecer que estava com alguma coisa debaixo da camisa dele, o que deu medo na vítima e sua amiga
; ressalta que o réu queria dinheiro, mas ele não pediu, ele já foi tocando nas duas, achou isso uma falta de respeito.”
(extraído do ID 18499036 – Pág. 2)

Ratificando-se as declarações acima, tem-se os depoimentos, na fase policial e em juízo, das testemunhas GUSTAVO AUGUSTO SILVA DE LIMA e LUCIVALDO DE LIMA FARIAS.

Assim, o magistrado sentenciante
,
baseado no depoimento da vítima,

entendeu configurado o delito previsto no art. 157, caput, do CP,
em virtude do réu se utilizar de violência contra a mesma, ao surpreendê-la por trás, pegar em seu pescoço e passar a revistá-la
, como também da
grave ameaça perpetrada na ação delituosa, ao gritar as textuais “passa tudo”,

inclusive colocando a mão por debaixo da camisa, simulando estar armado, tendo subtraído o celular da ofendida,
tornando-se inviável
a pretendida desclassificação para o crime de furto, pois o mesmo se configura quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

Na hipótese
,
tendo havido
a utilização de violência e grave ameaça para viabilizar a consumação do intento delitivo do agente,
não há dúvida de que a conduta do mesmo suprimiu a capacidade de resistência da ofendida
,
subsumindo-se ao tipo penal de roubo, inviabilizando o pleito de desclassificação para o crime de furto
.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG:
APELAÇÕES CRIMINAIS -
ROUBO MAJORADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO DOS APELADOS - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA NEBULOSA - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - DESCABIMENTO -
EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO
- GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA -
REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE. - De rigor a manutenção das absolvições dos apelados quando o conjunto probatório é bastante frágil para ensejar as condenações. - O descumprimento das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal constitui mera irregularidade, não contaminando o reconhecimento realizado pela vítima, que deverá ser avaliado em conjunto com as demais provas carreadas. - Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes em análise quanto a um dos acusados, notadamente pela confissão judicial e relatos das testemunhas, é inviável a absolvição por ausência de provas.
- Evidenciado o emprego de grave ameaça pelo acusado, circunstância elementar do delito de roubo, impossível a desclassificação para o crime de furto.
- O delito de corrupção de menores é de natureza formal, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do adolescente, conforme jurisprudência pacífica e Súmula nº 500, do STJ, notadamente quando presente a qualificação completa do menor nos autos. - Fixadas as reprimendas em consonância com os elementos extraídos dos autos, é inviável qualquer retoque. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.298101-1/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/08/2023, publicação da súmula em 23/08/2023)

Assim sendo, vê-se que a sentença recorrida não merece reparos em tais pontos, tendo o magistrado procedido corretamente quando condenou o apelante pelo crime do art. 157,
caput,
do CP.

Requer ainda o apelante a aplicação da atenuante da confissão espontânea, e consequente condução da pena para aquém do patamar mínimo legal.

Ocorre que, da decisão vergastada, vê-se ter o juiz sentenciante fixado a pena-base no patamar mínimo legal e reconhecido a aludida circunstância atenuante por ocasião da segunda etapa do cálculo, porém
deixou de aplicá-la em razão da determinação sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em seu Enunciado n. 231,
referente à inviabilidade de ser a reprimenda reduzida para aquém do mínimo legal na aludida fase do cálculo trifásico.

Tal entendimento
foi
corroborado pelo
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE 597270, dando origem ao
Tema nº 158 de Repercussão Geral
, cuja ementa passo a transcrever,
verbis:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido
. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Sobre a questão,
verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS.
PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a incidência do Verbete n. 231 permanece firme na jurisprudência desta Corte.

2. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.

3. No caso, a despeito de indevida referência à quantidade de droga apreendida, as instâncias de origem ressaltaram também as circunstâncias do caso para concluir pelo envolvimento do Réu com a traficância, notadamente a sofisticação da ocultação do entorpecente no interior do veículo e, ainda, o acordo com terceiros para carregamento do caminhão.

4. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.

5. Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, as instâncias de origem consignaram a existência de provas de que a droga seria destinada a outro Estado da Federação, circunstância suficiente para a incidência da referida causa especial de aumento de pena. Precedentes.

6. A desconstituição do julgado afigura-se inviável na estreita e célere via do habeas corpus, pois necessitaria de aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos.

7. Não obstante a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão (e pena-base fixada no mínimo legal), a quantidade da droga apreendida justificou o estabelecimento do regime inicial fechado, consoante destacado pelas instâncias ordinárias.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 782.270/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.)

Com efeito,
a Súmula em comento não restou superada
, de modo que sua observância permanece hígida em nosso ordenamento jurídico.

Assim, deve ser mantida, na segunda fase da dosimetria, a pena-base inicialmente fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ademais, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, bem como o regime inicial aberto.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos supraexpendidos.

É como voto.

Belém, 28/07/2025